Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.
3. Recurso conhecido e desprovido.